Tribunal: TJMT
Processo: 0055475-44.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-09-25
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0055475-44.2014.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Nomeação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[JANAINA DA SILVA PINHEIRO - CPF: 018.121.631-00 (JUIZO RECORRENTE), RENATA FERNANDES LIMA - CPF: 000.489.661-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (JUIZO RECORRENTE), RENATA FERNANDES LIMA - CPF: 000.489.661-00 (ADVOGADO), JANAINA DA SILVA PINHEIRO - CPF: 018.121.631-00 (RECORRIDO), JUÍZO DA QUINTA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – COMPROVADA A NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DE VAGA – CONTRATO TEMPORÁRIO – ILEGALIDADE – PRETERIÇÃO DE CANDIDATO APROVADO – RECURSO PROVIDO.

A contratação temporária é exceção ao provimento por concurso público, na qual necessita de processo seletivo fundado no artigo 37, IX, da Constituição Federal de 1988, diante de uma necessidade provisória.

Se a Administração contrata servidor reiteradamente para o exercício das mesmas funções para as quais a Impetrante prestou concurso público, resta evidenciado que existem vagas, e que o Administrador considerou necessário e oportuno o seu preenchimento. Surge, então, para a Impetrante, o direito à nomeação, observada a ordem de classificação e o número de cargos vagos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo da
Quinta
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a ordem pleiteada nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Janaina da Silva Pinheiro contra o ato do Prefeito do Município de Cuiabá/MT para o fim de determinar que a autoridade coatora proceda à imediata convocação e nomeação da Impetrante no cargo de Enfermeira, para o qual foi classificada em 100o (centésimo) lugar no concurso promovido pelo Edital n° 001/2012/PMC/MT.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 19 de agosto de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2019